Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-49.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010046-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JONAS DE LIMA LOPES - CPF: 638.852.122-34 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ -
RPV - APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2-Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3-O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

4-Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 12.919/2013.

5-Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por
Jonas de Lima Lopes
em face do INSS, que julgou procedente o pedido da inicial,
para determinar que o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
implante o benefício
auxílio acidente
em favor do autor, a partir do dia seguinte o da cessação do benefício NB 619.758.287-6 (22/03/2018), ou seja,
23/03/2018
.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Tema 905).

Condenou-o ainda ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil (id.10125552)

Em suas razões recursais (id. 10125557), o INSS se insurge no tocante aos juros e a correção monetária, aduzindo que devem ser aplicadas as diretrizes insertas no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como
a observância do art.
27
da Lei n.º
12.919
/2013 (ou da Lei n.º
13.080
/2015), para fins de atualização do precatório no período do seu trâmite regular, isto é, desde a requisição até o efetivo pagamento, e de forma restrita ao exercício de 2014 (ou 2015).

Por fim, para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa a respeito das violações dos dispositivos legais e constitucionais.

As contrarrazões foram juntadas por meio do (Id. 10125560), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelo Apelante.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por
Jonas de Lima Lopes
em face do INSS, que julgou procedente o pedido da inicial,
para determinar que o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
implante o benefício
auxílio acidente
em favor do autor, a partir do dia seguinte o da cessação do benefício NB 619.758.287-6 (22/03/2018), ou seja,
23/03/2018
.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

Condenou-o ainda ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil (id.10125552)

De início, destaco que analisando os autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária, aduzindo em síntese que,
sofreu acidente de trabalho em julho de 2016, onde caiu do carrinho-escada, o que acarretou várias lesões na perna direita e na coluna. Recebeu o benefício de auxílio doença pelos períodos de 31/01/2017 a 16/03/2017, e 15/08/2017 a 22/03/2018, quando foi definitivamente cessado. Ocorre que permanece a incapacidade do apelado, impedido assim de trabalhar por conta da incapacidade laborativa causada pelo acidente de trabalho, incapacidade essa atestada pelo perito competente.

Dessa sentença, recorre o INSS.

Pois bem. De início, destaco que, o mérito recursal, cinge-se à discussão acerca dos juros e a correção monetária, bem como
a observância do art.
27
da Lei n.º
12.919
/2013 (ou da Lei n.º
13.080
/2015)

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

O Apelante, INSS, em seu apelo, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.

Com efeito, o apelo do INSS merece parcial provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.

Em relação aos consectários legais devidos pela Fazenda Pública quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu, em sessão realizada em 20-9- 2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema nº 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice e Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Para fins de atualização do RPV, no período de seu trâmite regular, seja aplicado na forma do artigo
27
da Lei nº
12.919
/2013, in verbis:

Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no
§ 12
do art.
100
da
Constituição Federal
, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, artigo 5º, da Lei nº 11.960/09, artigo 27, da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15.

Quanto ao prequestionamento expresso, tendo sido todas as questões levantadas devida e satisfatoriamente apreciadas, resta dispensável qualquer manifestação expressa acerca do dispositivo legal invocado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, para que, em relação aos consectários legais, sejam observados, conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021